Tribunal: STF
Processo: RE 82228
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
ICM. PRODUTO INDUSTRIALIZADO DESTINADO A EXPORTAÇÃO. NAS OPERAÇÕES
INTERMEDIARIAS, E NECESSARIO QUE A EXPORTADORA ADSTRINJA SEUS
NEGOCIOS A EXPORTAÇÃO, PARA QUE SE DE A NÃO INCIDENCIA DO ICM,
CONFORME O DISPOSTO NO ART. 5, PARAGRAFO 1, DO DECRETO-LEI 406/68.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.